Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-05.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Seguro de veículo – Ação de cobrança de indenização securitária e indenização moral – Pagamento de indenização que não ocorreu porque a autora deixou de fornecer documento indispensável à regulação de sinistro - O pedido de condenação ao pagamento de indenização securitária é procedente, mas o levantamento do seu valor será feito só depois da liberação do salvado ou o pagamento deverá ser

Ementa:

- Seguro de veículo – Ação de cobrança de indenização securitária e indenização moral – Pagamento de indenização que não ocorreu porque a autora deixou de fornecer documento indispensável à regulação de sinistro - O pedido de condenação ao pagamento de indenização securitária é procedente, mas o levantamento do seu valor será feito só depois da liberação do salvado ou o pagamento deverá ser feito diretamente à instituição financeira, entregando-se à autora eventual valor remanescente – Inexistência de dano moral, ausente ato ilícito – Indenização respectiva indevida – Recurso provido em parte.